Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Prisão Preventiva. Roubo circunstanciado. Gravidade concreta. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que que decretou prisão preventiva pelo crime de roubo para garantia da ordem pública.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se presentes os requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. As circunstâncias do flagrante — paciente abordado na companhia de coautor reconhecido pela vítima, usando óculos marcantes, conforme descrito pela vítima, e na posse de aparelho celular que continha vídeo da bicicleta subtraída - são indícios suficientes de que o paciente foi um dos autores do roubo.
4. A gravidade concreta do crime - roubo cometido com emprego de arma branca (faca) e em concurso de agentes - e a reiteração delitiva do paciente justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII. CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020; TJDFT, Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020.